Tribunal: TJMT
Processo: 1008134-17.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008134-17.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES PAULIQUEVIS - CPF: 038.791.771-39 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), GUILHERME DA SILVA ARAUJO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
AJUSTE VERBAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS – PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

No caso, não há que se falar em dever de indenizar diante da não verificação do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta, que sequer foi comprovada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leonardo Rodrigues Pauliquevis em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral que move contra Guilherme da Silva Araújo, julgou improcedente o pedido da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatício fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende, em síntese, que

comprovou documentalmente todas as suas alegações, aduzindo a ocorrência de danos material e moral. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 148546767).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leonardo Rodrigues Pauliquevis ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral contra Guilherme da Silva Araújo, aduzindo que contratou verbalmente os serviços do réu, para a compra e instalação de vidros Blindex
®
em sua residência, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Asseverou que, em 03.04.2017, realizou o pagamento do montante ajustado, mediante a entrega de um cheque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie. Afirmou, contudo, que o réu não adquiriu os vidros junto à revendedora, tampouco executou o serviço de instalação, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda, visando à reparação pelos danos material e moral sofridos.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatício fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que as suas alegações restaram cabalmente demonstradas pelos documentos juntados aos autos, notadamente os áudios das conversas telefônicas, que comprovam a relação jurídica entre as partes e os danos sofridos. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, o autor, ora recorrente, deveria demonstrar, ainda que minimamente, o efetivo pagamento do valor supostamente acordado, bem como o descumprimento do ajuste verbal por parte do apelado, porém, assim não procedeu, uma vez que sequer arrolou testemunhas para serem ouvidas pelo juízo.

É de bom alvitre destacar que o recorrente deduziu, na inicial, que efetuou o pagamento mediante a entrega de cheques e valor em espécie, entretanto, não apresentou nenhuma prova nesse sentido, não sendo possível presumir o montante acordado, tampouco a quitação alegada.

Desse modo, não há que se falar em falha na prestação de serviço pelo apelado, face a ausência de provas do direito alegado, inexistindo assim, ato ilícito a ensejar a procedência do pedido.

Nesta trilha, andou bem a MMa Juíza ao asseverar,
verbis
:

“
Compulsando os autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não restaram evidenciadas na liça, de modo cabal, as especificidades contratuais debatidas.

Veja-se que, apesar dos áudios em anexo (Num. 10329537) conduzirem à verossimilhança das alegações da parte autora quanto à existência da relação jurídica verbal,

não foram produzidos elementos de prova suficientes acerca do valor pactuado, a forma e modo de pagamento e a definitiva inadimplência prestacional pelo réu a ensejar a reparação/indenização objetivada
.

Saliente-se que a contestação por negativa geral afasta os efeitos da revelia de presunção de veracidade da matéria fática aventada no feito, mas não tem o condão de eximir o autor do ônus probatório que lhe cabe, a teor do art. 373, I, do NCPC.

Desse modo, tem-se que, devidamente oportunizada a produção probatória às partes, deixou o autor de robustecer, documental ou verbalmente, o alegado, não se podendo assim, com lastro apenas nos áudios encartados, comprovar-se o narrado na exordial e/ou os termos contratuais supostamente entabulados
.

(...)

Sem mais delongas, incumbia ao autor comprovar não só a relação contratual havida, mas, sim, as peculiaridades contratuais e seu inadimplemento, o que não logrou êxito.

Desse modo, não demonstrado com eficiência o inadimplemento contratual, afasta-se, outrossim, o acolhimento da pretensão indenizatória, mesmo porque inexiste no feito prova de que a situação narrada
tenha acarretado prejuízo de ordem moral ao requerente
, hábil a ensejar reparação eventual com tal fundamento.”
(id. 148546763 - grifei e negritei)

Nesse passo, ressalto que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessária a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos, que o ajuste foi realizado na forma indicada. Saliento que o ajuste verbal demanda demonstração suficiente para firmar o convencimento do julgador sobre o tema, de modo que os elementos dos autos não são aptos para sustentar a conclusão de contrato escrito ou falado.

Neste sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AJUSTE VERBAL – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS – PROVAS INSUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

No caso, não há que se falar em dever de indenizar diante da não verificação do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta, que sequer foi comprovada.”
(RAC n. 0000327-31.2014.8.11.0079, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.04.2018 - negritei)

Nesta trilha, não tendo o apelante comprovado de forma cabal a efetiva realização do negócio entre as partes, e notadamente o nexo de causalidade entre a suposta conduta do apelado e o resultado danoso, ou como neste caso
,
sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Os áudios das conversas havidas entre as partes, em verdade, não indicam com a certeza necessária o acerto das afirmações autoral. Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33)

Colhe-se da doutrina citada que não basta o recorrente alegar o dano material e moral, mas, demonstrar a existência da conduta, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher as pretensões deduzidas na presente demanda.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, na medida em que não demonstrou concretamente o alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar
a verba honorária nesta instância recursal, ante a fixação em patamar máximo pelo juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023